Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711777-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ALVES DA PAIXAO DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento da decisão (id. 188059268, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra MARCOS VINICIUS ALVES DA PAIXÃO, que determinou emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “Concedo derradeiro prazo para a parte autora emendar a petição inicial, nos termos determinados ao ID 185521716. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho que reitera a determinação anterior “para comprovar a legitimidade ativa, demonstrando a legitimidade ativa, demonstrando a cessão do crédito, objeto da lide, observado que foi vertido apenas parte do patrimônio do credor original, Banco Itaucard, para o autor” (id. 185521716, autos originários). Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora